Tribunal: TJDFT
Processo: 0017559-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. PRÉVIA DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. PRAZO INFERIOR AO LAPSO DA INVENTARIANÇA. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
1. A tradição recomenda que a ação de exigir contas tenha como objeto todo o período em que o inventariante exerceu o seu munus, o que, como regra corresponde ao período compreendido entre a data da assinatura do compromisso de inventariante até a da homologação da partilha.
2. Não obstante essa tradição, nada impede que a ação seja proposta anteriormente à finalização do inventário, com abrangência sobre parte do período de inventariança.
3. A apuração de saldo devedor/credor em favor do espólio deve ser realizada com base nas contas apresentadas pela parte relativamente ao período previamente determinado e apreciado pelo Juízo de origem.
4. É inviável a majoração da condenação do inventariante ao ressarcimento de valores em favor do espólio, de valores de despesas referentes a datas não incluídas no período de abrangência da prestação de contas e que não foram apreciadas pelo Juízo sentenciante, sob pena de configuração de supressão de instância.
5. A despeito das nuances especiais do procedimento da ação de exigir contas, a condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios deve observar o principio da sucumbência, que obriga a parte derrotada a efetuar o pagamento daquelas verbas à parte vencedora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.